Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708135-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ADELINO ANGELIM DE SOUSA NETO DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014